Tribunal: STF
Processo: RE 1489290
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE EXTRAVIO DE MERCADORIA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte de mercadorias — Responsabilidade da transportadora perante o destinatário da mercadoria – Alegação de prejuízos suportados pela autora que espera ressarcimento da transportadora – Fato constitutivo do direito da autora que restou incontroverso – Responsabilidade objetiva – Condenação dos valores que comporta alteração, quer no que tange ao termo ‘a quo’ da atualização, quer, ainda, quanto ao ônus de sucumbência.



    RESPONSABILIDADE CIVIL – Denunciação da lide da empesa aérea contratada no exterior para execução do contrato – Hipótese de denunciação facultativa (CPC, art. 70, inciso III) – Questões referentes ao ressarcimento que diz respeito somente a denunciante e a denunciada, em nada contribuindo para a esfera patrimonial da autora – Extinção sem julgamento do mérito da lide secundária que se mostrou adequada e não retira, caso entenda possível, a possibilidade da parte vencida buscar, em processo autônomo seus direitos - Verba honorária que merece redução – Inteligência do artigo 20, parágrafo 4º, do CPC - Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República e argumenta que “a incidência ao caso concreto do CDC determinada pelo v. acórdão, quando se trata a hipótese de extravio de mercadorias no âmbito de um transporte internacional aéreo, contraria o art. 178 da CF, ou, quando não, implica excepcional declaração de inconstitucionalidade de Tratado, pois o acordo firmado pela União que rege o transporte aéreo internacional é a designada Convenção de Varsóvia, introduzida no ordenamento jurídico pátrio” (fl. 7, e-doc. 13).



    Assevera que “a própria Convenção de Varsóvia (atualizada pelas normas internacionais posteriores, devidamente aprovadas e incorporadas ao sistema jurídico pátrio, de acordo com os procedimentos constitucionais) em seu Capítulo II, artigo III, define o seu âmbito de aplicação no Brasil para as hipóteses de transporte internacional de carpas (e outros) quando os pontos de partida e de destino se situarem no território de dois Estados parte do Protocolo ou no território de um só Estado parte quando houver escala prevista no território de outro Estado” (fl. 7, e-doc. 13).



    Ressalta que “o próprio CDC estabelece que suas regras não excluem os direitos decorrentes de tratados ou convenções dos quais o Brasil seja signatário (art. 7) o que significa dizer que a própria legislação consumerista reconhece que esta não será aplicável quando houver norma especial oriunda de relações internacionais das quais o Brasil tenha concordado e ratificado regularmente” (fl. 8, e-doc. 13).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o v. acórdão por infringência ao art. 178 da Constituição Federal, reformando-se para que seja limitada a responsabilidade da recorrente pelo extravio da mercadoria transportada, de acordo com o art. 22, 2 da Convenção de Varsóvia” (fl. 11, e-doc. 13).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o decidido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, 11, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINARIO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO. DECISÃO DA C. PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA REAPRECIAÇÃO DO JULGADO COM OBSERVÂNCIA DO TEMA 210, DO E. STF. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. EXTRAVIO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E MONTREAL. INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. SERVIÇO CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DENTRO DO TERRITÓRIO DE ESTADO PARTE (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA). DESCARACTERIZADO O TRANSPORTE INTERNACIONAL, NOS EXATOS TERMOS DOS ART. 1º, ITEM 2, DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ACÓRDÃO MANTIDO” (fl. 2, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “De outro lado, quanto ao valor da indenização, também, não há o que se invocar Convenção de Varsóvia, primeiro porque a própria ré, durante as tratativas para acertamento do transporte, não fez nenhuma observação ou advertência sobre o valor da mercadoria, exigência sobre seguro ou qualquer providência que pudesse se desprezar o valor apontado na inicial. Acresce ainda, que, na contestação, também, não trouxe nenhum elemento que, mesmo de forma remota, comprometesse as importâncias pretendidas. Neste caso se aplica o comado do artigo 333, inciso II, do CPC, pois o réu, uma vez alegando algum fato modificativo do direito do autor, assume o ônus da referida prova. Assim, a verdade é uma só, o objetivo maior da defesa foi afastar sua responsabilidade, quando, data venia, ela é cristalina e decorre da própria natureza do contrato. Demais a mais, indenização fixada de acordo com os critérios presentes na Convenção de Varsóvia, vale dizer, há muito foram afastados, salvo se não houver controvérsia, para no seu lugar predominar o Código de Defesa do Consumidor, conforme remansosa jurisprudência dos nossos tribunais pátrios, exemplificando: (...). Por conseguinte, se o valor da mercadoria é o afirmado pela autora, se trouxe prova desse valor, assim como das despesas, não há elemento nos autos para se fixar outra quantia senão a pretendida na inicial. Por fim, quanto a essa questão, cumpre ressaltar que às fis. 292 na fase oportuna para requerimento e justificativa de produção de provas, a ré se restringiu a requerer provas orais (fis. 294) e, desnecessário se argumentar mais, a impertinência e irrelevância da realização de meios como os requeridos para o fim de valoração da mercadoria perdida. Em suma, a pretensão da autora com relação ao ressarcimento não poderia ter outra solução, senão aquela adotada pelo Juiz Cassio Modenesi Barbosa na bem lançada sentença de fis. 3461351, que de acordo com o supra exposto, as questões renovadas nos recursos não merecem reforma” (fls. 4-5, e-doc. 7).



     



    Comprova-se, na espécie, que a controvérsia refere-se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito indenização em decorrência de extravio da mercadoria, sendo, portanto, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210) aos presentes autos, por não se tratar de transporte aéreo de passageiros.



    Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.360-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    O julgado recorrido está em harmonia com essa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora